Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709444-22.2020.8.07.0009 RECORRENTE: FABRÍCIO DE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DEVIDA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, por meio de conjunto probatório sólido, inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas. 2. Os depoimentos policiais, colhidos nas fases extrajudicial e judicial, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto). 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido apreciadas em favor do réu, consoante interpretação conjunta das alíneas a, b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código Penal, alegando insuficiência de prova quanto à autoria do crime; b) artigos 33, § 2o, alínea “c”, 44 e 65, todos CP, sob o argumento de que o quantum de aumento da pena se mostra exacerbado, sem a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em divergência com os critérios de cálculo predominantes na jurisprudência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386 do CP, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso por violação aos artigos 33, § 2o, “c”, 44 e 65, todos do CP, pois não há como reapreciar as matérias sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003